Tribunal: TJBA
Processo: 8151182-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151182-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRINE DAS NEVES SILVA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUANTO À EXIBIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o pedido de exibição de documentos, por ausência de interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. A consumidora alega ter descoberto, via consulta ao sistema REGISTRATO do Banco Central, a existência de uma conta de pagamento em seu nome junto à instituição financeira ré, a qual afirma desconhecer, e pleiteia a apresentação do respectivo contrato e a condenação da ré por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e do desvio produtivo. A sentença fundamentou a extinção na inadequada aplicação da tese do REsp 1.349.453/MS e na existência de resposta administrativa, e a improcedência na ausência de negativação e na caracterização do fato como mero aborrecimento. II. Questões em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) a existência de interesse de agir para o pedido de exibição de documentos, considerando a tese firmada no REsp 1.349.453/MS e a resposta administrativa fornecida pela instituição financeira; b) a configuração de dano moral indenizável, incluindo a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, em decorrência da abertura de conta supostamente não contratada, sem que tenha havido inscrição em cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir O interesse de agir, condição da ação prevista no art. 17 do Código de Processo Civil, manifesta-se pelo binômio necessidade-adequação. No que se refere a ações que visam à exibição de documentos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS), estabeleceu como requisitos a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente. No caso concreto, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de exibição, por falta de interesse de agir, fundamentando que a parte autora não comprovou o recolhimento da taxa de serviço e que houve resposta administrativa da instituição financeira. A apelante contesta a aplicação do precedente, argumentando que o objeto da demanda é o próprio instrumento contratual cuja validade se questiona, e não um mero extrato. Todavia, a análise dos autos revela que a instituição financeira apelada não apenas respondeu à reclamação administrativa formulada pela consumidora, como também, em sua contestação, apresentou provas robustas da regularidade da contratação, incluindo validação biométrica com score de probabilidade de 95%, cópia de documentos e o histórico de transações realizadas, que demonstram o uso efetivo da conta pela própria apelante. Tal cenário fático, corroborado pela ausência de réplica da autora, esvazia a necessidade da tutela jurisdicional para a obtenção do documento, uma vez que as informações essenciais à elucidação do vínculo foram fornecidas, e a prova produzida pela ré contradiz a alegação de desconhecimento da relação contratual. A conduta da apelada em apresentar os elementos comprobatórios da contratação afasta a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual para o pleito exibitório. No que tange ao dano moral, a sentença julgou o pedido improcedente por entender que a situação se enquadra como mero aborrecimento, destacando a inexistência de negativação do nome da autora. A apelante sustenta que o dano moral decorre da falha de segurança que permitiu a abertura de conta por supostos fraudadores e da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, embora consolidada (Súmula 479 do STJ), não é absoluta e pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou pela inexistência do defeito no serviço. No caso, a apelada demonstrou, por meio de documentos como validação biométrica facial e relatório de transações, que a conta foi aberta e utilizada pela própria autora, o que descaracteriza a alegação de fraude e afasta a falha na prestação do serviço. Ademais, a ausência de inscrição do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito é um fator relevante que, somado à prova da regularidade da contratação, enfraquece a tese de abalo a direitos da personalidade. A simples existência de uma relação contratual, ainda que posteriormente questionada sem fundamento, não configura, por si só, dano moral. Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, sua aplicação pressupõe a perda de tempo útil em razão de uma falha ou conduta abusiva do fornecedor. Tendo em vista que a instituição financeira demonstrou a legitimidade da abertura da conta e o seu uso pela consumidora, não se vislumbra a conduta ilícita que daria ensejo à aplicação da referida teoria. O tempo despendido pela apelante na tentativa de resolver a questão não decorreu de desídia da apelada, mas de uma percepção equivocada da própria autora sobre a relação jurídica existente, o que afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de interesse de agir para o pedido de exibição de documentos se configura quando a instituição financeira, em sede de contestação, apresenta provas suficientes da regularidade da contratação, como validação biométrica e histórico de uso, suprindo a necessidade da tutela jurisdicional e descaracterizando a pretensão resistida”. “2. Não há configuração de dano moral, nem aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando as provas dos autos demonstram a legitimidade da abertura e utilização de conta de pagamento pela própria consumidora, afastando a alegação de fraude e, consequentemente, a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita do fornecedor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8151182-05.2025.8.05.0001, em que figura como apelante SANDRINE DAS NEVES SILVA e como apelado STONE PAGAMENTOS S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA